Tribunal: CARF
Processo: 10783.903310/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.903310/2012-13
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.337 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UGBP - PRODUCAO E EXPORTACAO LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITOS.
GASTOS
COM
EMBALAGEM
PARA
ACONDICIONAMENTO PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS.
FRUTAS FRESCAS (MAMÃO). POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para acondicionamento e
transporte dos produtos produzidos pelo Contribuinte (frutas - mamão), quando
necessários à manutenção da integridade e natureza desses produtos,
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo;
assim, por força do disposto no §2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-
se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar créditos
sobre tais custos/despesas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.903310/2012-13
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.337 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.903310/2012-13

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interpostos pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-007.861, de 16/12/2019 (fls. 198/204),
proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de julgamento do CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Pedido de Ressarcimento
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER), em que o Contribuinte
postula Ressarcimento de créditos de COFINS, regime não-cumulativos, com débitos próprios,
referente ao 2o trimestre de 2008.
A DRF em Vitória/ES, elaborou o Despacho Decisório (eletrônico) de fl. 126, no
qual deferiu e homologou parcialmente a DCOMP apresentada, nos termos do Parecer SEFIS n°
151/2012. No Relatório Fiscal de fls. 68/76, a Fiscalização explicou as glosas efetuadas e os
cálculos indicando um crédito inferior ao pleiteado pela empresa.
Em síntese, foram glosados os créditos relativos a despesas e gastos que não se
enquadrariam no conceito legal de insumo, nem estariam relacionados na legislação de regência.
Tal glosa refere-se a palletes e materiais utilizados na embalagem, tal como o
papel Kraft. Relata que o Contribuinte considerou como base para cálculo dos créditos da
COFINS, às aquisições de: “termógrafo 0 a 40 dias, palletes e seus acessórios (cantoneiras de
madeira, cantoneiras de papelão, estrado de madeira, tampa de palletes, fita pet 16mm, selo
metálico 16mm, saco de tela, selador pet 16, linha para saco de tela, papel kraft e prego com
cabeça). Informa que tais materiais destinam-se à movimentação, armazenagem e transporte de
produtos, portanto, não geram direito ao crédito.
O mesmo ocorre com as caixas de madeira de 7 kg, 15 kg, 20 kg, que não
possuem qualquer acabamento especial ou rotulagem de função promocional que objetive
valorizar o produto (em razão da qualidade do material nele empregado ou da perfeição do seu
acabamento), “servindo apenas para acondicionar a fruta - “mamão”, para o seu transporte,
conforme informado pelo Contribuinte”.
A Fiscalização glosou ainda o “frete na operação de compra” dos materiais
(termógrafo 0 a 40 dias, paletes e seus acessórios), destinados exclusivamente para transporte do
mamão, sendo os referidos valores também glosados.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresenta sua Manifestação
de Inconformidade de fls. 3/21 (anexa documentos), relatando em síntese, que todos os bens ou
serviços cuja glosa deve ser desfeita e o creditamento, restabelecido, pelos seguintes motivos:
a) quanto às glosas relativas à aquisição de: termógrafo 0 a 40 dias, palletes e seus
acessórios (cantoneiras de madeira, cantoneiras de papelão, estrado de madeira, tampa de
paletes, fita pet 16mm, selo metálico 16mm, saco de tela, selador pet 16, linha saco de tela, papel
Kraft e prego com cabeça) e os créditos apurados com compra de caixas prontas para transporte
das frutas, argumenta que se não adquirir tais produtos não conseguirá comercializar as frutas em
condições transporte, pelas suas características/manutenção da integridade dos produtos; e
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.337 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.903310/2012-13

b) quanto aos créditos apurados referentes ao frete, argumenta que a Fiscalização
reconheceu expressamente que todos os créditos a título de fretes nas compras glosados se
referiam a frete nas compras dos insumos.
A DRJ em Ribeirão Preto (SP), apreciou a Manifestação de Inconformidade
que, em decisão consubstanciada no Acórdão no 14-56.069, de 22/01/2015 (fls. 138/160),
considerou improcedente a Manifestação apresentada, para: (i) que a instância administrativa é
incompetente para se manifestar sobre a constitucionalidade ou legalidade das normas, e (ii) para
efeitos da apuração de créditos da não cumulatividade, consideram-se insumos as MP, os PI, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídos no ativo imobilizado.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 168/181, que em síntese, retoma os mesmos fundamentos da Manifestação de
Inconformidade, reclama que não se pode limitar o direito do Contribuinte através de Instrução
Normativas da RFB, tece considerações sobre o conceito de insumos, elabora arrazoado sobre as
especificidades e exigências acerca da embalagem de transporte de que trata a controvérsia.
Acórdão/CARF
O processo veio ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário e foi submetido
a apreciação da Turma julgadora, que exara a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-
007.861, de 16/12/2019 (fls. 198/204), proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
Terceira Seção de julgamento do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário.
Na decisão a Turma decidiu por aplicar o conceito de insumos, baseado no RE no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo e do Parecer Normativo RFB no 5, de 2018, ao qual
reconhece que no âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com
a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e chegar ao consumidor em
perfeitas condições, o que inclui os termógrafos, bem como os fretes dos referidos bens
(materiais de embalagem incluindo os termógrafos), são considerados insumos de produção e,
nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificada do Acórdão no 3302-007.861, de 16/12/2019, a Fazenda
Nacional apresenta Recurso Especial de fls. 207/217, apontando divergência com relação à
seguinte matéria: “tomada de créditos das contribuições sociais (COFINS) não cumulativas
sobre os gastos com embalagens de transporte de produtos acabados”.
Apresenta como paradigma o Acórdão no 9303-007.845, de 2019, argumentando
que, no Acórdão recorrido, assentou que no âmbito do regime não cumulativo, independente de
serem de apresentação ou transporte, os materiais de embalagem utilizados no processo produtivo,
com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado, são considerados insumos de
produção e, nessa condição geram créditos básicos das referidas contribuições.
No Acórdão indicado como paradigma n° 9303-007.845, de 22/01/2019, a
Turma entendeu que as embalagens que não se incorporam ao produto não podem ser
considerados insumos, conforme interpretação dos itens 55 e 56 do P N Cosit/RFB no 5, de 2018,
eis que se trata de gastos realizados após a finalização do processo produtivo.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.337 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.903310/2012-13

Assim, no Exame de Admissibilidade, concluiu-se que, cotejando os arestos
confrontados, há entre eles, a similitude fática e divergência de interpretação da legislação
quanto à possibilidade de tomada de créditos sobre os gastos com Embalagens para transporte. E
efetivamente o dissídio se constata, na medida em que, em sentido oposto ao da decisão
recorrida, os acórdãos paradigmáticos rejeitaram a possibilidade de tomada de créditos sobre
gastos realizados depois da conclusão do processo produtivo.
E, com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso
Especial – 3a Seção de Julgamento/3a Câmara, de 01/06/2020, exarado pela Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção do CARF (fls. 226/229), DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Regularmente notificada do Acórdão no 3302-007.861, de 16/12/2019 e do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional que foi dado seguimento, a Contribuinte
apresentou suas contrarrazões de fls. 236/258, requerendo que o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional não seja conhecido e, caso assim não se entenda, que seja negado provimento
e mantido o Acórdão recorrido quanto à matéria em debate.
Alega que o Acórdão apontado como paradigma e os argumentos contrariam o
entendimento fixado pelo STJ no REsp 1.221.170, o que determina a aplicação do art. 67, § 12
do RICARF, não podendo ser admitido o recurso da Fazenda Nacional. E que os gastos com
embalagem para acondicionamento são necessários e imprescindíveis, sendo utilizados para
armazenamento e o transporte dos produtos (frutas frescas).
Observação
No Despacho de Admissibilidade do REsp, o Presidente da Câmara informa que,
(fl. 229) “Nos termos do §3° do art. 47, do Anexo II do RI-CARF, o presente processo deverá ser
indicado para a pauta de julgamento da 3a Turma da CSRF em conjunto dos demais processos
que lhe são repetitivos (nos 10783903311/2012-68, 10783903313/2012-57, 10783903314/2012-
00, 10783903318/2012-80, 10783903319/2012-24, 10783903320/2012-59, 10783903321/2012-
01, 10783903323/2012-92, 10783903324/2012-37, 10783912079/2012-59, 10783912080/2012-
83, 10783912081/2012-28), aplicando-se-lhes o mesmo resultado de julgamento”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial de 01/06/2020 às fls. 226/229,
exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento. Contudo, em face dos
argumentos apresentados pelo Contribuinte em sede de contrarrazões, requerendo que seja
negado seu seguimento, entendo ser necessária uma análise dos demais requisitos de
admissibilidade referente à matéria provida. Isto porque alega que o Acórdão apontado como
paradigma contrariam o entendimento fixado pelo STJ no REsp 1.221.170, razão pela qual não
se comprova a divergência suscitada no Recurso Especial interposto.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.337 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.903310/2012-13

Pois bem. No Despacho de Admissibilidade, restou deferido o seguimento do
apelo quanto a tomada de créditos da COFINS, regime não cumulativo, sobre os gastos com
embalagens de transporte de produtos acabados. Objetivando comprovar a divergência, a
Fazenda Nacional indicou como paradigma o Acórdão no 9303-007.845, de 22/01/2019.
Na ementa do Acórdão recorrido restou assentado que:
“CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independente de serem de apresentação ou
transporte, os materiais de embalagem utilizados no processo produtivo, com a
finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado, são considerados insumos
de produção e, nessa condição geram créditos básicos das referidas contribuições”.
De outro lado, na decisão paradigma, entendeu que as embalagens que não se
incorporam ao produto não podem ser considerados insumos, conforme interpretação dos §§ 55 e
56 do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17 de dezembro de 2018.
Em suas contrarrazões, o Contribuinte alega que o Recurso Especial não dever ser
conhecido pelo fato de “(...) resta evidente que o Acórdão apontado como paradigma e os
próprios argumentos da Recorrente contrariam flagrantemente o entendimento fixado pelo STJ
no amplamente citado REsp 1.221.170, o que determina a aplicação do art. 67, §12 do RICARF,
não podendo ser admitido o recurso da Fazenda”.
No entanto, não assiste razão à Contribuinte, uma vez que no recorrido, o Relator
deixa consignado que, “(...) Todavia, o STJ julgou a matéria, na sistemática de como recurso
repetitivo, no REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em 24/04/2018, onde
decidiu que para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, (...). Por seu turno, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil emitiu o Parecer Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa: (...).” Ao final,
conclui que “atualmente o conceito de insumo diz respeito à essencialidade e relevância do bem
para o processo produtivo”, observando o que definiu o REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018.
Isto posto, cotejando os arestos confrontados (recorrido e paradigma), resta claro
que há entre eles, a similitude fática e divergência de interpretação da legislação quanto à
possibilidade de tomada de créditos de COFINS, não cumulativa, sobre os gastos com
embalagens para transporte dos produtos produzidos.
Desta forma conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
A questão central prende-se à definição de insumos considerados como crédito no
regime de incidência não-cumulativa da COFINS. Assim, antes de entrar no mérito do recurso,
esclareço que, para elaboração do presente voto, adoto o entendimento, em razão da ampliação
do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos do PIS/Pasep e da COFINS,
decorrente do julgado no REsp no 1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia, especificamente, em relação à matéria: “tomada de créditos das
contribuições sociais (COFINS), não cumulativas, sobre os gastos com embalagens de
transporte de produtos acabados (frutas, mamão e o gengibre)”.
Na decisão recorrida, a Turma assentou que no âmbito do regime não cumulativo,
independente de serem de apresentação ou transporte, os materiais de embalagem utilizados no
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.337 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.903310/2012-13

processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado, são
considerados insumos de produção e, nessa condição geram créditos das contribuições.
De outro lado, a Fazenda Nacional entende que a decisão foi equivocada na
interpretação da Lei nesse quesito e requer que seja restabelecido as glosas relativas aos gastos
com as embalagens de acondicionamento e transporte dos produtos, já que, para ela, esse tipo de
embalagem não se incorpora ao produto.
Primeiramente, cabe informar que na Cláusula 3, do Contrato Social da empresa
extraímos o seu objeto social, fl. 33. “O objeto da sociedade é a exploração das seguintes
atividades: O comércio, no país e no exterior, de frutas, raízes, condimentos, hortaliças e
cereais; A exploração da agricultura em geral, explorando as culturas agrícolas temporárias
e/ou permanentes, especialmente a fruticultura”.
Pois bem. Verifica-se no Relatório Fiscal de fls. 68/76, que a Fiscalização informa
que a glosa com relação aos gastos com as embalagens se destinam ao acondicionamento para
o transporte do produtos (furtas frescas - mamão). Confira-se trechos:
“23. O contribuinte considerou como base para cálculo dos créditos da Cofins não-
cumulativa, às aquisições de: termógrafo 0 a 40 dias, paletes e seus acessórios
(cantoneiras de madeira, cantoneiras de papelão, estrado de madeira, tampa de paletes,
fita pet 16mm, selo metálico 16mm, saco de tela, selador pet 16, linha para saco de tela,
papel kraft e prego com cabeça). Tais materiais destinam-se à movimentação,
armazenagem e transporte de produtos, portanto, não geram direito ao crédito da
contribuição da Cofins não-cumulativa.
24. O mesmo ocorrendo com as caixas de madeira de 7 kg, 15 kg, 20 kg que não
possuem qualquer acabamento especial ou rotulagem de função promocional que
objetive valorizar o produto em razão da qualidade do material nele empregado ou da
perfeição do seu acabamento, servindo apenas para acondicionar o mamão para o
transporte, conforme informado pelo contribuinte (as fotos das embalagens encontram-
se no anexo I deste relatório).
25. De igual forma o frete na operação de compra dos materiais (termógrafo 0 a 40 dias,
paletes e seus acessórios), destinados exclusivamente para transporte do mamão,
também não geram direito ao crédito da Cofins não-cumulativa, sendo assim, os
referidos valores também foram glosados”. (Grifei)
O Contribuinte, em seus recursos e em suas contrarrazões informa que, fl. 247
“(...) os materiais adquiridos e cujos créditos foram glosados são empregados por exigência da
legislação fitossanitária e utilizados para apresentação, acondicionamento e conservação das
propriedades dos alimentos. Sem esses materiais seria inviável a atividade da Recorrida”.
Verifica-se nos autos que os citados materiais de embalagem para transporte dos
produtos, são utilizados com a finalidade de remoção da produção, haja vista que o
acondicionamento do produto final para transporte é um gasto necessário e indispensável ao
processo produtivo, posto que possibilita que a mercadoria conserve suas características até
chegar ao comprador, sendo, portanto, essencial para o processo produtivo da empresa. Ou seja,
garantindo a integridade dos produto (perecível) até a chegada ao cliente.
Essa matéria já foi recentemente objeto de análise perante esta 3a Turma da CSRF,
no Acórdão 9303-010.246, de 11/03/2020 (PAF no 10925.002968/2007-87), de relatoria do
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, quando concluímos que os custos/despesas incorridos
com produtos utilizados em embalagens para transporte e apresentação dos produtos processado-
industrializados pelo Contribuinte, enquadram-se na definição de insumos. Confira-se trechos do
voto abaixo reproduzidos, com o qual concordo e os adoto como razões de decidir:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.337 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.903310/2012-13

“(...) A Lei no 10.833/2003 que instituiu o regime não cumulativo para a COFINS,
vigente à época dos fatos geradores do PER/DCOMP em discussão, assim dispunha,
quanto ao aproveitamento de créditos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...).
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI; (...);
§1o Observado o disposto no § 15 deste artigo e no § 1o do art. 52 desta Lei, o
crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor: I - dos itens mencionados nos incisos I e II do
caput, adquiridos no mês; (...).
Segundo o inc. II do art. 3o, os bens e serviços utilizados como insumos na prestação de
serviços ou na fabricação de bens e produtos destinados à venda geram créditos das
contribuições.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser
considerados insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, de ambas as leis, os
custos/despesas que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o
desenvolvimento da atividade econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
impossibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170, a Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF,
autorizando seus procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão
desfavorável à União Federal, quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se
aproveitar créditos sobre insumos, nos termos definidos naquele julgamento, observada
a particularidade do processo produtivo de cada contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa agroindustrial que tem como objetivo
social, dentre outras, as atividades econômicas seguintes: a) fruticultura, apicultura a
agricultura; b) industrialização de frutas; c) comércio, exportação e importação de
frutas, verduras e seus derivados, insumos e embalagens; e, d) prestação de serviços na
área de classificação e armazenagem de produtos vegetais, seus subprodutos e resíduos
de valor econômico.
Assim, os custos/despesas incorridos com produtos utilizados em embalagens para
transporte e apresentação dos produtos processados-industrializados pelo
contribuinte geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor
calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do
saldo credor trimestral.
Também, por força do disposto no §2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, adota-se,
para os referidos custos/despesas, o mesmo entendimento do STJ no julgamento do
REsp no 1.221.170, reconhecer o direito de o contribuinte apurar créditos sobre eles”.
Cabe reprisar que, neste caso, o Objeto Social do Contribuinte (UGBP), conforme
o seu Estatuto Social é a exploração da agricultura em geral, trabalhando as culturas agrícolas
temporárias e/ou permanentes, especialmente a fruticultura (no caso aqui tratado o mamão).

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.337 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.903310/2012-13

No recorrido, no voto condutor o Relator informa que (fl. 202):
“A Recorrente demonstrou às e-fls. 182 como funciona o acondicionamento dos
mamões, relacionando cada um dos bens sobre os quais pretende obter os créditos à
montagem da complexa estrutura de embalagem que é construída em torno dos
mamões com o objetivo de evitar que sofram impactos, bem como demonstrar que
obedeceram aos limites de temperatura exigidos, no caso dos termógrafos.
Em relação ao gengibre, trata-se de uma caixa”.
Como se vê, especificamente, os custos/despesas aqui discutidos, trata-se apenas
das embalagens utilizadas para estocagem e o transporte dos seus produtos – frutas frescas, e
tratam-se de itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa, acarreta substancial perda
da qualidade do produto daí resultantes (perderiam suas características), principalmente na
conservação e na qualidade dos produtos industrializados, além de terem obrigatoriedade de
atendimento pela legislação fitossanitária.
E foi nesse mesmo sentido que esta 3a Turma vem decidindo, conforme Acórdãos
nos 9303-010.011 e 9303-010.021, de 22/01/2020, 9303-010.448, de 17/06/2020 e no 9303-
011.453, de 19/05/2021, este último de relatoria deste Conselheiro.
Portanto, não assiste razão à Fazenda Nacional e não há reparos a ser feito no
Acórdão recorrido, uma vez que geram crédito da COFINS os gastos efetuados com às
aquisições das embalagens para transporte (caixas de madeira, termógrafo 0 a 40 dias, paletes e
seus acessórios (cantoneiras de madeira, cantoneiras de papelão, estrado de madeira, tampa de
paletes, fita pet 16mm, selo metálico 16mm, saco de tela, selador pet 16, linha para saco de tela,
papel Kraft e prego com cabeça), etc., que tem o objetivo de deixar os produtos em condições de
serem estocados e serem transportados, uma vez que as embalagens serão utilizadas na
conservação, armazenagem e na preservação das características/integridade dos produtos
(frutas/alimentos) para que chegue ao consumidor em perfeitas condições para consumo.
Por fim, nota-se inclusive que os materiais em questão, cuja utilização é exigida
pela regulamentação fitossanitária, se enquadram nos requisitos – itens 58 e 59 do Parecer
Normativo COSIT/RFB no 5, de 2018.
Conclusão
Posto isto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pela Fazenda Nacional, para no mérito, negar-lhe provimento, devendo ser mantida a
decisão recorrida.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.337 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.903310/2012-13

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital